Tribunal: TJES
Processo: 0000608-96.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000608-96.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL FERREIRA MARES GUIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000608-96.2024.8.08.0021

APELANTE: DANIEL FERREIRA MARES GUIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NOVO DISPOSITIVO LEGAL QUE ALTERA A PENA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação Criminal interposta por DANIEL FERREIRA MARES GUIA contra sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão. O pedido recursal é a reforma da sentença com a aplicação da legislação penal vigente à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a norma penal aplicável ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, em face de alteração legislativa que agravou a pena após a data dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de descumprimento de medida protetiva ocorreu em 03 de setembro de 2024, data anterior à publicação da Lei nº 14.994/24, que elevou a pena de detenção (de 03 meses a 02 anos) para reclusão (de 02 a 05 anos) para o art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

A nova redação do dispositivo legal configura
novatio legis in pejus
.

A aplicação da lei penal mais gravosa a fatos ocorridos antes de sua vigência viola o princípio da irretroatividade da lei penal, conforme previsto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

A sentença de primeiro grau aplicou equivocadamente a nova redação do tipo penal.

A pena deve ser aplicada com base na legislação vigente à época dos fatos, devendo ser fixada em 03 (três) meses de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É vedada a aplicação de lei penal mais gravosa a fatos anteriores à sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, inciso XL; Código Penal, art. 2º, parágrafo único; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Lei nº 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000608-96.2024.8.08.0021

APELANTE: DANIEL FERREIRA MARES GUIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
R
ecurso de Apelação Criminal
interposto por
DANIEL FERREIRA MARES GUIA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES(ID 15738098), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Em suas razões recursais (ID 15738106), a defesa requer a reforma da sentença, com a adequação da pena à legislação vigente à época dos fatos. Sustenta que a Lei nº 14.994/24, publicada em 10 de outubro de 2024, alterou a redação do artigo 24-A, da Lei Maria da Penha, elevando a pena de detenção (de 03 meses a 02 anos) para reclusão (de 02 a 05 anos). Argumenta, assim, que a aplicação da nova redação à conduta praticada em 03 de setembro de 2024 configuraria ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (
novatio legis in pejus
).

Emerge da denúncia (ID 15737899) que, no dia 03/9/2024, no Centro Logístico Log 1, Bairro Vila Bethânia, Viana/ES, o réu, prevalecendo-se das relações domésticas, descumpriu decisão judicial de medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, sua ex-companheira, A. P. A. M.

Ocorre que, no dia 14/7/2024, o Juízo da 5
a
Vara Criminal de Cariacica/ES havia deferido medida de protetiva em face de Daniel. Entretanto, na data de 03/9/2024, o denunciado, violando os termos da referida decisão, dirigiu-se ao local de trabalho da vítima, oportunidade em que foi preso em flagrante a menos de 10 metros de distância desta.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa técnica não se insurge em face da autoria delitiva, que está suficientemente ancorada no Boletim Unificado (ID 15737892, pp. 17/20) e nas provas produzidas em juízo, notadamente o depoimento da vítima, a quem se deve dar especial valor na apuração de crimes dessa natureza.

O cerne da controvérsia recursal reside na correta aplicação da norma penal no tempo, em face da superveniente alteração legislativa.

O preceito secundário do art. 24-A, da Lei 11.340/06, fora alterado pela Lei 14.994/2024, publicada em 10 de outubro de 2024.

Consta dos autos que os fatos ocorreram em 03 de setembro de 2024, ou seja, antes da publicação da lei que aumentou a pena prevista para o crime de descumprimento de medida protetiva.

Antes da alteração legislativa, a pena prevista era de
03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção,
já
com a nova lei, passou para
02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão
, além de
multa
.

É incontroverso que tal modificação configurou uma
novatio legis in pejus
.

Na r. sentença de primeiro grau, todavia, aplicou-se equivocadamente a pena-base com fundamento na nova redação do tipo penal, violando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no
artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal
, e no
artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal
.

Diante disso, impõe-se a
reforma da sentença
para que a pena seja aplicada com base na
legislação vigente à época dos fatos.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal.

Desta feita, mantidos os
critérios utilizados pelo Juízo de origem
na dosimetria, e considerando a antiga redação do
art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006
,
fixo a pena-
base
em
03 (três) meses de detenção,
que TORNO DEFINITIVA,
à míngua de agravantes e atenuantes a serem aquilatadas, bem como de causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas.

Mantenho o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-
LHE
PROVIMENTO
,
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante, fixando-a em
03 (três) meses de detenção,
nos termos da legislação vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.